Tribunal: TJSP
Processo: 1028679-81.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Ambiental
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA AMBIENTAL. ATERRO SANITÁRIO EM OPERAÇÃO SEM PRÉVIA LICENÇA AMBIENTAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. APELAÇÃO INTERPOSTA PELA AUTORA. CONDUTA ENQUADRADA NOS ARTIGOS 58, II, E 58-A, III, DO REGULAMENTO DA LEI N° 997/76, APROVADO PELO DECRETO N° 8.468/76. AUSÊNCIA DE VÍCIO FORMAL OU MATERIAL NO AUTO DE INFRAÇÃO. SUPOSTA DEMORA NA EMISSÃO DA LICENÇA IMPUTÁVEL À PRÓPRIA APELANTE, QUE

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA AMBIENTAL. ATERRO SANITÁRIO EM OPERAÇÃO SEM PRÉVIA LICENÇA AMBIENTAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. APELAÇÃO INTERPOSTA PELA AUTORA. CONDUTA ENQUADRADA NOS ARTIGOS 58, II, E 58-A, III, DO REGULAMENTO DA LEI N° 997/76, APROVADO PELO DECRETO N° 8.468/76. AUSÊNCIA DE VÍCIO FORMAL OU MATERIAL NO AUTO DE INFRAÇÃO. SUPOSTA DEMORA NA EMISSÃO DA LICENÇA IMPUTÁVEL À PRÓPRIA APELANTE, QUE DEIXOU DE INSTRUIR O PEDIDO ADMINISTRATIVO COM OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.